Tribunal: STF
Processo: RE 658618
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESERVA INDÍGENA. ALIENAÇÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS IMPROVIDOS.



    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II - Agravos regimentais improvidos.